Tribunal: TJDFT
Processo: 0708714-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708714-18.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILDE DO NASCIMENTO TOME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação de prazo, por mais 5 (cinco) dias, a fim de que a autora informe se já recebeu a primeira parcela do pagamento determinada para abril/2020, conforme determinação constante na Lei n.6.523/2020. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2020 14:44:22. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva